Tribunal: TJMT
Processo: 0020969-03.2018.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020969-03.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), FARES HAMED ABOUZEID FARES registrado(a) civilmente como ESPOLIO DE FARES HAMED ABOUZEID FARES CPF 671.787.238-15 - CPF: 671.787.238-15 (EMBARGANTE), ELE MARIA KUHN - CPF: 536.723.809-20 (EMBARGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), ARLY EDSON DOMINGUES BRIANEZE - CPF: 158.622.169-87 (EMBARGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), ADEMAR GARCIA - CPF: 020.795.598-00 (EMBARGADO), ARILSON COSTA DE ARRUDA - CPF: 142.642.691-72 (EMBARGANTE), RENATA BRETAS OMAIS - CPF: 817.785.701-00 (ADVOGADO), LEONARDO LEINER LEAL ROSA - CPF: 840.301.601-82 (ADVOGADO), HELLEN KAROLINE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - CPF: 700.883.811-53 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), VENDULA LOPES CORREIA - CPF: 013.858.652-70 (ADVOGADO), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO), FARES HAMED ABOUZEID FARES registrado(a) civilmente como FARES HAMED ABOUZEID FARES - CPF: 671.787.238-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE FARES HAMED ABOUZEID FARES registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE FARES HAMED ABOUZEID FARES (EMBARGANTE), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DA SUPRESSIO, SURRECTIO E PRINCÍPIO DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. CONTRATO SOCIAL. CLÁUSULA QUE EXIGE CONSENTIMENTO PRÉVIO E ESCRITO PARA CESSÃO DE QUOTAS. OMISSÃO RECONHECIDA E SANEADA SEM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, confirmou a validade de cláusula contratual que exige prévio consentimento, por escrito, para a cessão de quotas em sociedade limitada, rejeitando a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise dos institutos da supressio e surrectio, bem como da incidência dos arts. 113 e 422 do Código Civil, diante da alegação de reiteradas transferências verbais de quotas na sociedade empresária.

III. Razões de decidir

3. Os embargos preenchem os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que evidenciam omissão relevante sobre tese jurídica invocada nos autos e não analisada no acórdão embargado.

4. Constatou-se que o voto condutor do acórdão não enfrentou de modo direto a tese fundada nos institutos da
supressio
e
surrectio
, bem como na aplicação da boa-fé objetiva (artigos 113 e 422 do Código Civil).

5. Contudo, mesmo após sanada a omissão, não se verifica fundamento capaz de alterar o julgamento, pois a prática verbal de transferências de quotas não se sobrepõe à exigência contratual de consentimento escrito, não sendo admissível a presunção de renúncia de direito, por sua natureza restritiva.

6. A jurisprudência do STJ estabelece que, em matéria de cessão de quotas sociais, prevalece a cláusula contratual que exija forma escrita e prévia aquiescência dos sócios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, exclusivamente para suprir omissão, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

"1. A omissão quanto à análise dos institutos da supressio e surrectio deve ser suprida, quando apontada de forma clara e objetiva, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A prática reiterada de transferências verbais de quotas não afasta a exigência expressa de consentimento escrito constante do contrato social, sendo incabível a presunção de renúncia de direito contratualmente estipulado."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
, interposto por
ARILSON COSTA DE ARRUDA e FARES HAMED ABOUZEID FARES (Espólio)
, em face do v. acórdão proferido em sede de apelação, nos autos da “AÇÃO DE SUPRIMENTO JUDICIAL DE ASSINATURA DE SÓCIO” movido pelos ora embargantes em face de
ADEMAR GARCIA e Outros
, perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Prolatado o acórdão que consta sob o ID nº 208800175, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID nº 210445162 que o v. acórdão incorreu em vícios de “omissões” sob alegação de ausência de análise quanto a ocorrência dos institutos da “
supressio
” e “
surrectio
” e aplicação dos artigos 113 e 422 do código civil - possibilidade de aplicação do princípio do “
venire contra factum proprium”
.

Alegou ser evidente a existência de omissão quanto à ocorrência dos institutos da “
supressio”
e
“surrectio
” no presente caso.

Aduz ocorrer omissão em v. acórdão embargado que segundo alega, o decisum se omitiu quanto ao argumento de que não haveria necessidade de documento escrito ofertando as quotas, em razão da ocorrência de “supressio” e “surrectio”, visto que, embora conste a exigência de documento escrito no contrato social, tal direito foi suprimido pela prática existente entre os sócios, há muitos anos, de negociar as quotas sociais somente de forma verbal. Que não houve análise a tese.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, afastando-se os vícios suscitados, para manifestar expressamente sobre as teses elencadas, para ao fim sejam concedidos efeitos infringentes aos presentes aclaratórios, para que o acórdão guerreado seja reformado, negando-se provimento ao recurso de apelação interposto e mantendo-se incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Contrarrazões apresentadas sob o ID nº 212219679.

Os aclaratórios foram rejeitados pelo colegiado da Segunda Câmara deste sodalício, (ID. 218464165), motivo pelo qual houve interposição de recurso que foi submetido à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a omissão apontada e, por consequência, anulou o acórdão embargado, determinando o retorno dos autos à instância de origem para que se proceda à devida análise das questões arguidas.

Contrarrazões apresentadas (ID. 212219679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

Os embargantes buscam o reexame e a rediscussão da controvérsia com base em suas interpretações fáticas e em seus interesses, a modificar o resultado da lide. Contudo, o presente recurso não se revela como a via processual adequada para esse fim.

O manejo dos embargos de declaração não tem por finalidade conferir-lhes um alcance fora da delimitação legal, sendo vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões já dirimidas, com o objetivo de moldar a decisão à tese defendida pela parte.

Ademais, diante da irresignação da parte embargante, que apontou a ocorrência de omissão no v. acórdão quanto ao tema da “ausência de análise da ocorrência dos institutos da
supressio
e
surrectio
” e à aplicação dos artigos 113 e 422 do Código Civil — com possibilidade de aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
— entende-se, após detida análise dos fundamentos do v. acórdão embargado, somados aos fundamentos da decisão da Ministra Nancy Andrighi no agravo manejado no Recurso Especial, que, de fato,
houve omissão quanto ao devido pronunciamento sobre a questão, razão pela qual, acolhendo a arguição recursal, passo ao saneamento do vício apontado
.

Os embargantes insurgem-se contra o v. acórdão embargado, ao argumento de que a decisão limitou-se a declarar que não seria possível aplicar o princípio do
venire contra factum proprium
ao caso, em razão da ausência de documento escrito que comprovasse a inequívoca intenção de cessão de quotas pelos embargantes. Sustentam, contudo, que restou comprovado, por meio da oitiva de testemunhas e dos relatórios constantes dos autos, que a oferta de cessão ocorreu verbalmente, conforme prática habitual.

Conforme consta nos autos, os embargantes insistem na tese de que os atos de transferência de quotas, apesar da exigência contratual de prévio consentimento por escrito (constante do contrato social da sociedade empresária Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá/MT), eram realizados verbalmente.

Em apoio às suas alegações, os embargantes produziram prova testemunhal por meio de Keila Roberta Marquezan, contadora da empresa, e de Aparecida Pereira Camacho, sócia da sociedade, cujas narrativas apontam que “
houveram diversas transferências de titularidade de quotas de forma verbal, e que nunca houve qualquer documento formal de oferta
”.

No acórdão que reformou a sentença de primeiro grau, a Segunda Câmara de Direito Privado decidiu, à unanimidade, pela inaplicabilidade, ao caso concreto, do princípio da proibição de comportamentos contraditórios, por se tratar de questão de via de mão dupla, à luz do princípio da boa-fé objetiva, aplicável tanto à parte autora, Arilson Costa de Arruda, quanto aos requeridos Ademar Garcia (1º réu), Arly Edson Domingues Brianeze (2º réu) e Ele Maria Kuhn (3ª), ao ato destinatário, por transferência, das quotas dos sócios retirantes João José de Matos e Joaquim Sucena Rasga.

Desse modo, embora as testemunhas relatem que “
houve diversas transferências de titularidade de quotas de forma verbal
”, eventual ocorrência dessa prática contraria a cláusula contratual que exige o consentimento prévio e por escrito dos demais sócios para cessão de quotas — Cláusula Décima, Tópico V —, sendo tal ato passível de impugnação por violação manifesta às regras contratuais que regem a matéria, como é o caso dos presentes autos.

“CLÁUSULA DÉCIMA – as quotas são indivisíveis em relação a sociedade
e nenhum dos sócios poderá ceder ou transferir qualquer de suas quotas aos demais quotistas ou a terceiros sem o prévio consentimento, por escrito, dos demais sócios
, que tendo preferência na aquisição das quotas ofertadas, desde que manifestados seus interesses na aquisição, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, obedecidos os requisitos e condições estabelecidos pelo pretenso sócio retirante.”

Neste importe, observa-se, a partir da cláusula mencionada, que a ciência da pretensão de cessão e a suposta não oposição, configuraram renúncia ao direito de preferência. Contudo,
tratando-se de renúncia de direitos, esta não pode ser presumida, devendo ser interpretada de forma restritiva
, nos termos dos artigos 114 e 422 do Código Civil, os quais impõem aos contratantes a observância dos princípios da probidade e da boa-fé, tanto na formação quanto na execução do contrato.

Nesse contexto, acerca da cessão de quotas sociais em sociedade limitada, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a previsão contratual em sentido diverso prevalece sobre o aludido preceito legal” (REsp 1.309.188/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/04/2014, DJe 15/08/2014).

Assim, concluir que o ato de transferência de quotas tenha ocorrido “validamente” pela forma verbal, com base na prática reiterada da sociedade e na “presunção” de que, diante da ausência de manifestação contrária dos sócios, estes teriam ciência e anuência quanto à alteração contratual, configura, sobretudo, entendimento contrário à norma expressa do contrato social.

Ainda que se alegue a ocorrência de
supressio
quanto ao direito de manifestação escrita, tal argumento, por beneficiar aquele que descumpre a forma estipulada, não encontra respaldo jurídico, pois o ato verbal não supre os requisitos formais exigidos contratualmente pela sociedade empresária Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá/MT.

Portanto, diante do notório descumprimento da Cláusula Décima do contrato social, a cessão e transferência de quotas, sem o prévio e expresso consentimento (escrito) dos demais sócios, não pode ser validada pelo Poder Judiciário com suprimento de consentimento.

Nesse sentido:

AÇÃO ORDINÁRIA DE EXERCÍCIO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA DE SÓCIO - TRANSFERÊNCIA DE COTAS DA SOCIEDADE - DESOBEDIÊNCIA AO CONTRATO SOCIAL - AUSÊNCIA DE AQUIESCÊNCIA DO SÓCIO REMANESCENTE. Havendo cláusula contratual estabelecendo a necessidade de concordância dos sócios para a cessão ou transferência de cotas do capital social, a alienação dessas sem o conhecimento dos demais não pode ser sufragada pelo Poder Judiciário. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.15.052808-1/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/2016, publicação da súmula em 15/07/2016). (Destaquei).

Como se observa, o acórdão embargado analisou de forma objetiva a controvérsia sobre a transferência de quotas em desacordo com o contrato social.

Dessa forma, forçoso concluir que é caso de acolhimento dos embargos de declaração, reconhecendo-se a omissão quanto à análise dos institutos da
supressio
e
surrectio
, com fundamento nos artigos 113 e 422 do Código Civil, que sanado o vício, sem efeitos infringentes, mantém-se o decisum embargado em seus fundamentos e conclusões.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e
ACOLHO-OS
, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025